Tribunal: STJ
Processo: 5704231-22.2024.8.09.0051
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO OG FERNANDES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2969887 - GO
(2025/0227954-6)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
AGRAVANTE
: CARLOS ALBERTO DE JESUS JUNIOR
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE GOIÁS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
EMENTA
PENAL
E
PROCESSO
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
VIOLÊNCIA
DOMÉSTICA.
DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS
DE URGÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO
REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. O Tribunal de origem, ao proferir o acórdão
impugnado pelo recurso especial, firmou sua
conclusão com base nos fatos e nas provas dos autos.
2. A pretensão do recurso especial demandaria o
reexame das premissas fáticas consideradas pelo
Tribunal de origem para reconhecer a existência de
dolo na conduta praticada pelo acusado.
3. O pedido, portanto, envolve a revisitação das
premissas
fático-processuais
cristalizadas
pelas
instâncias ordinárias, o que impede o conhecimento
do recurso especial nesta instância, nos termos da
Súmula n. 7 do STJ.
4. Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao
agravo regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Antonio Saldanha Palheiro e
Carlos Pires Brandão votaram com o Sr. Ministro Relator.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.
Brasília,
.
19 de março de 2026
MINISTRO OG FERNANDES
Relator
Documento eletrônico VDA55182680 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 19/03/2026 17:22:24
Publicação no DJEN/CNJ de 25/03/2026. Código de Controle do Documento: c5b60f34-8aa5-4914-8519-4bbc21c8a36c

Documento eletrônico VDA55182680 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 19/03/2026 17:22:24
Publicação no DJEN/CNJ de 25/03/2026. Código de Controle do Documento: c5b60f34-8aa5-4914-8519-4bbc21c8a36c

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2969887 - GO
(2025/0227954-6)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
AGRAVANTE
: CARLOS ALBERTO DE JESUS JUNIOR
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE GOIÁS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
EMENTA
PENAL
E
PROCESSO
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
VIOLÊNCIA
DOMÉSTICA.
DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS
DE URGÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO
REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. O Tribunal de origem, ao proferir o acórdão
impugnado pelo recurso especial, firmou sua
conclusão com base nos fatos e nas provas dos autos.
2. A pretensão do recurso especial demandaria o
reexame das premissas fáticas consideradas pelo
Tribunal de origem para reconhecer a existência de
dolo na conduta praticada pelo acusado.
3. O pedido, portanto, envolve a revisitação das
premissas
fático-processuais
cristalizadas
pelas
instâncias ordinárias, o que impede o conhecimento
do recurso especial nesta instância, nos termos da
Súmula n. 7 do STJ.
4. Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por CARLOS ALBERTO DE
JESUS JUNIOR contra a decisão de fls. 487-495, que conheceu do agravo para
conhecer em parte do recurso especial e, nessa extensão, deu provimento
parcial para fixar o regime semiaberto, com incidência da Súmula n. 7 do STJ
quanto à pretensão absolutória.
A defesa sustenta, em síntese, a reforma da decisão agravada. Alega
que busca apenas revalorar a moldura fática reconhecida no acórdão, o que
afasta a Súmula n. 7 do STJ e permite o conhecimento integral do especial.
Documento eletrônico VDA55182682 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 19/03/2026 17:22:22
Código de Controle do Documento: 524696b5-4402-4f4c-a2bf-66acad1f6da2

Argumenta que a intimação da prorrogação das medidas deu-se
apenas por edital, sem esgotamento de diligências para intimação pessoal, o
que inviabiliza concluir pela presença de dolo.
Defende a absolvição com base no princípio
, por
in dubio pro reo
inexistir prova segura do elemento subjetivo do
-A da
art. 24
Lei n. 11.340/2006,
nos termos do
III e VII, do CPP.
art. 386,
Expõe que requer a submissão do tema ao colegiado e o
conhecimento integral do recurso especial, com provimento para absolver o
agravante. Busca a reconsideração da decisão e, não sendo o caso, o
julgamento colegiado do agravo regimental (fls. 508-509).
É o relatório.
VOTO
O recurso não merece provimento, pois suas alegações não
evidenciam desacerto da decisão recorrida, como se passa a esclarecer.
Conforme consta da decisão agravada, o Ministro relator conheceu do
agravo, conheceu em parte do recurso especial e, nessa extensão, deu
provimento parcial para fixar o regime semiaberto, mantendo a incidência da
Súmula n. 7 do STJ sobre a pretensão absolutória (fls. 487-495).
Veja-se o que constou da decisão ora recorrida, na parte
impugnada (fls. 487-492 , grifei ):
O recurso especial tem como objetivo a reforma do acórdão
recorrido para absolver o recorrente por insuficiência de provas
quanto à presença de dolo em sua conduta, ou,
subsidiariamente, abrandar o regime inicial de cumprimento da
pena de detenção.
A pretensão, contudo, não se resume à mera aplicação do
direito aos aspectos fáticos delineados no acórdão recorrido,
pois o acolhimento do recurso especial dependeria de
desconstituir as premissas fáticas utilizadas pelo Tribunal de
origem para manter a condenação do agravante.
Ao julgar o recurso de apelação interposto pela defesa do
recorrente, notadamente quanto ao pedido de absolvição, o
Tribunal de origem manteve a condenação, com base no que
segue (fls. 387-389, grifei):
1. Do pedido de absolvição
A defesa sustenta ausência de dolo, tendo em vista que o
acusado não tinha ciência de que as medidas protetivas
foram prorrogadas, tendo sido intimado por edital e não
Documento eletrônico VDA55182682 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 19/03/2026 17:22:22
Código de Controle do Documento: 524696b5-4402-4f4c-a2bf-66acad1f6da2

teria se esgotado todos os meios disponíveis para a
localização do acusado. Subsidiariamente por insuficiência
de provas com base no princípio in dubio pro reo.
De início, insta salientar que o crime de descumprimento
de medidas protetivas é delito formal, que se configura no
momento em que o agente viola qualquer das medidas que
lhe foram judicialmente impostas, não se exigindo um dolo
específico na ação.
Na hipótese dos autos, o acusado não foi encontrado
para a intimação pessoal a respeito da prorrogação
das medidas protetivas e, após o insucesso na busca
de novo endereço em banco de dados, o Ministério
Público requereu a comunicação por edital, devidamente realizada nos autos n.
5847100-
42.2023.8.09.0051.
Salienta-se que, o acusado foi devidamente intimado
da concessão das medidas protetivas de urgência em
favor da vítima, bem como foi instalada tornozeleira
eletrônica para monitoramento do acusado quanto ao
cumprimento das medidas, a qual estava ativa e
operante na data dos fatos.
Assim, o ato revestiu-se de legalidade, não havendo
que se falar em atipicidade por ausência de dolo de
descumprimento. A materialidade e a autoria do crime de descumprimento de medida protetiva estão
comprovadas pelo Inquérito Policial, RAI 36869259,
Auto de Prisão em Flagrante e demais provas
produzidas no feito.
Em audiência de instrução e julgamento a vítima
narrou que estava em casa quando o botão do pânico
começou a vibrar. Ato continuo realizou contato
telefônico com a Central de Monitoramento e foi
informada que o recorrente estava próximo a sua
residência. Asseverou que em razão disso os Policiais
Penais se deslocaram ao seu domicilio e a conduziram
a Delegacia, uma vez que outra viatura havia abordado
CARLOS próximo a casa da vítima.
As testemunhas arroladas pela acusação
HUGO
PP/GO
ALVES LEANDRO e
THIAGO CORREIA SANTOS
PP/GO
confirmaram que abordaram o recorrente próximo a casa
da vítima, em razão do monitoramento eletrônico ter
apontado
que
CARLOS
estava
descumprindo
o
distanciamento mínimo da vítima.
O acusado, em seu interrogatório judicial, afirmou:
“[...] Que estava no raio em que foi encontrado, no setor
Cidade Jardim; que na data foi ver sua filha que tinha
Documento eletrônico VDA55182682 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 19/03/2026 17:22:22
Código de Controle do Documento: 524696b5-4402-4f4c-a2bf-66acad1f6da2

completado ano; que a vítima estava no raio e foi preso;
que não sabia que a ofendida morava nas imediações; que
quando foi preso em 2023 a vítima morava na Cidade
Jardim e ao ser solto foi informado que esta teria mudado
de endereço; que estava com uma garrafa de cerveja; que
após pegar a cerveja na distribuidora avistou a viatura; que
quando a tornozeleira disparou não sabia qual vítima se
referia, pois tem medida contra sua ex; que não chegou a
encontrar a ofendida; que desde sua prisão em 2023 não
tem mais contato com a vítima. ” (mov. 95)
Dessarte, embora o acusado tenha sustentado que não
descumpriu as medidas protetivas deferidas pelo juízo
competente, verifica-se que tal alegação não merece
prosperar, reforçada a prova do crime, ante o depoimento
da vítima colhidos nas fases de persecução penal, bem
como às demais provas colacionadas.
Restou comprovado no curso da instrução criminal, que o
acusado no dia 19 de julho de 2024, de forma livre e
consciente, descumpriu, sem justo motivo, a proibição de
aproximação da vítima, a despeito de ter sido regularmente
intimado das medidas protetivas de urgência. Dessa forma,
inexistem dúvidas acerca da materialidade delitiva e da
autoria do fato, ficando assim demonstrada a prática de
conduta típica.
Frisa-se, nos crimes praticados no contexto da violência
doméstica e familiar, a palavra da vítima pode fundamentar
a sentença penal condenatória se estiver em harmonia
com os demais elementos de convicção colhidos durante a
instrução criminal, como ocorre na hipótese.
[...]
Nesse contexto, a solução fidedigna às provas produzidas
nos autos é a manutenção da condenação do recorrente
pela prática do crime de descumprimento de medidas
protetivas de urgência, não havendo falar em absolvição
por insuficiência probatória ou atipicidade da conduta,
demonstrado que o recorrente, com vontade livre e
consciente, descumpriu as medidas protetivas de urgência,
implementando na integralidade o tipo descrito no artigo 24-
A, da Lei n° 11.340/2006.
No que se refere à alegação de ausência de intimação pessoal
sobre a prorrogação das medidas protetivas de urgência,
observa-se que o recorrente foi intimado por meio de edital,
após frustradas as tentativas de comunicação pessoal.
No caso concreto, há elementos que indicam que o recorrente
estava próximo à residência da vítima, após o deferimento da
proteção judicial e utilizando tornozeleira eletrônica para o
monitoramento das medidas impostas, circunstância que torna
Documento eletrônico VDA55182682 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 19/03/2026 17:22:22
Código de Controle do Documento: 524696b5-4402-4f4c-a2bf-66acad1f6da2

plausível que tivesse conhecimento das restrições, ainda que
por meios informais.
No caso, portanto, incide a Súmula n. 7 do STJ, uma vez que "a
pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso
especial".
O papel definido pela Constituição Federal para o Superior
Tribunal de Justiça na apreciação do recurso especial não é o
de promover um terceiro exame da questão posta no processo,
limitando-se à apreciação de questões de direito, viável apenas
quando não houver questionamentos que envolvam os fatos e
as provas do processo.
Por isso, quando não puder ser utilizado com a finalidade
exclusiva de garantir a uniformidade da interpretação da lei
, não se pode conhecer do
federal, analisada abstratamente
recurso especial, que não se presta à correção de alegados
erros sobre a interpretação fático-processual alcançada pelas
instâncias ordinárias.
Esse é o pacífico sentido da jurisprudência deste Superior
Tribunal (AgRg no
relatora Ministra
AREsp n. 2.479.630/SP,
Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em
DJe de
16/9/2024,
e AgRg no
relator Ministro
18/9/2024;
REsp n. 2.123.639/MG,
Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 27/5/2024,
DJe de
.
3/6/2024)
[...]
Ante o exposto, com fundamento no
VIII, do CPC,
o
art. 932,
c/c
parágrafo único, II,
, do RISTJ,
do agravo e
art. 253,
c
conheço
conheço em parte do recurso especial e, nessa extensão, dou-
a fim de fixar o regime semiaberto para início do
lhe provimento
cumprimento da pena imposta.
Assim com demonstrado, quanto à tese de absolvição por ausência de
dolo, incide a Súmula n. 7 do STJ, pois o acolhimento da pretensão demandaria
o reexame das premissas fáticas fixadas pelo Tribunal de origem, o que é
vedado em recurso especial.
A alegação de ausência de intimação pessoal não procede, pois o
recorrente foi intimado por edital após frustradas as tentativas de comunicação
pessoal. Além disso, há indícios de que tinha conhecimento das medidas
protetivas, já que foi visto próximo à residência da vítima e utilizava tornozeleira
eletrônica para monitoramento das restrições.
Portanto, as razões do agravo regimental não alteram a conclusão
recorrida, que deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA55182682 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 19/03/2026 17:22:22
Código de Controle do Documento: 524696b5-4402-4f4c-a2bf-66acad1f6da2

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0227954-6
AREsp 2.969.887 /
GO
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 570423122 57042312220248090051 58471004220238090051
EM MESA
JULGADO: 17/03/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro OG FERNANDES
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. ANA BORGES COELHO SANTOS
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: CARLOS ALBERTO DE JESUS JUNIOR
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE GOIÁS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes Previstos na
Lei Maria da Penha - Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: CARLOS ALBERTO DE JESUS JUNIOR
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE GOIÁS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Antonio Saldanha Palheiro e Carlos Pires
Brandão votaram com o Sr. Ministro Relator.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.
C5426055512540380:1584@
2025/0227954-6 - AREsp 2969887 Petição : 2026/0011053-4 (AgRg)
Documento eletrônico VDA55108661 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 17/03/2026 18:51:39
Código de Controle do Documento: 06E74947-71E5-405B-9895-F7E17E2F97C0